Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÃO CORPORAL DE INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles.
2. A pretensão indenizatória por danos morais não pode ser acolhida, pois ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as lesões corporais sofridas pelo autor e uma eventual omissão no dever de proteção de sua integridade física no interior do estabelecimento prisional.
3. Dos elementos de convencimento coligidos aos autos, verifica-se que nem a prova documental e tampouco a prova testemunhal demonstraram o nexo causal entre as lesões sofridas pelo requerente e uma suposta omissão estatal.
4. Evidenciada a ausência de falha na proteção do autor ou no pronto-atendimento médico, quando se encontrava sob a tutela estatal, fica afastado o nexo de causalidade, requisito essencial à caracterização da responsabilidade do Distrito Federal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.